Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIAS/IRREGULARIDADES NOS ENDEREÇOS DILIGENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la.
2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço da executada e não havendo qualquer incongruência ou irregularidade nos endereços diligenciados não há que se falar em nulidade da citação por edital.
3. Apelação conhecida e não provida.